Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005794-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHNSON PADILHA DE ARAUJO - CPF: 726.799.801-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:

RECURSO INOMINADO
.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DO DIREITO A PROGRESSÃO.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que
reconheceu o direito do autor da progressão vertical do nível três a partir de 07/02/2025, e a progressão horizontal para a classe B, da data da citação.

A pretensão
recursal visa a reforma quanto a data de implementação da progressão horizontal
para a classe B, sob o fundamento que possui o direito desde a data do requerimento administrativo, e não da citação como reconhecido em sentença
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i)

saber se as diferenças relativas à Classe
B
são devidas desde o protocolo administrativo anterior à citação
.

RAZÕES DE DECIDIR

Para elevação horizontal para a Classe B, deve o autor comprovar em 08.12.2022, que havia concluído o ensino médio, o que o fez, uma vez que consta que a conclusão do ensino médio ocorreu em 2004.

Assim, o
protocolo administrativo referente à Classe
B
ocorreu antes da citação. Diante disso, são devidas as diferenças salariais a partir de
08.12.2022 até a sua efetiva implementação
.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Johnson Padilha
d
e Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais.

O
autor, servidor públic
o
municipal no cargo de
Agente
d
e Apoio
a
os Serviços Externo
s
, postula o reconhecimento de progressões,
e
o pagamento das diferenças salariais que entende devidas pelas seguintes razões:
t
eria direito à progressão ao Nível
3
desde
07/02/2025
, por decurso do interstício legal, sem qualquer avaliação;
p
rotocolou requerimento para progressão à Classe
B
em
08/12/2022
, antes da citação (
24/03
/2025), porém as diferenças foram reconhecidas apenas a partir da citação
.

A sentença reconheceu:
o
direito à Classe
B
, mas fixou os efeitos a partir da citação (2
4
/03/2025
)
.

Nas razões recursais,
a autora requer
o reconhecimento do direito da elevação da Classe B

e
p
agamento das diferenças da Classe
B
desde o protocolo administrativo (
08/12/2022
),
pois desde essa época já havia concluído o ensino médio
.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a sentença, alegando ausência de prova quanto à instrução do requerimento com o certificado de
conclusão
.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, merece provimento
.

A sentença fixou os efeitos da progressão à Classe
B
a partir da citação (2
4
/03/2025), sob fundamento de que não restou comprovada a apresentação do certificado no requerimento administrativo.

Contudo, consta dos autos
que a parte autora concluiu o ensino médio em 2004 – certificação de conclusão ao id.
311411860
, enquanto que
r
equerimento administrativo
foi protocolado em 08/12/2022, logo possuindo o direito a elevação para a Classe B, desde a data do requerimento administrativo.

Assim, o marco inicial das diferenças da Classe
B
deve retroagir à data do requerimento:
08/12/2022
, e não à data da citação.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
JOHNSON PADILHA DE ARAUJO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a progressão da parte reclamante
,
com efeitos financeiros a partir de
08/12/2022
e condenar a parte requerida ao pagamento da diferença salarial, acrescido de reflexos nas verbas em que tem como base de cálculo o valor efetivo recebido, acrescido da taxa Selic.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025